Tribunal: TJMT
Processo: 1010949-45.2023.8.11.0045
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010949-45.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[EDINALDO INACIO DE ARAUJO - CPF: 070.253.804-31 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WESLEY ARAUJO DE ALMEIDA - CPF: 700.784.241-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ROGERIO CARDOSO FREITAS - CPF: 044.011.701-13 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), CARLOS HENRIQUE FRIZON - CPF: 022.233.341-30 (ASSISTENTE), ALENOIR PEREIRA - CPF: 821.699.009-00 (ASSISTENTE), ALEXSANDRO RIBEIRO CINTRA - CPF: 038.910.631-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ISRAEL PEREIRA RODRIGUES - CPF: 015.590.891-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E RESTRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa visando à reforma de sentença condenatória pela prática dos crimes previstos nos artigos 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003, que impôs ao réu pena de três anos de reclusão em regime aberto e dez dias-multa. A defesa alega nulidade das provas obtidas por violação de domicílio e pleiteia absolvição com base no princípio da insignificância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a entrada dos policiais na residência do réu sem mandado judicial configura violação de domicílio e gera nulidade das provas obtidas; (ii) analisar se a posse de munições sem arma correspondente caracteriza conduta penalmente irrelevante à luz do princípio da insignificância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada no domicílio do réu é legítima quando há fundadas razões indicativas de flagrante delito, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal. No caso, a abordagem policial foi precedida por diligências que apontaram o local como ponto de tráfico de drogas, evidenciando justa causa para a ação.

A posse irregular de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo, configura crime de perigo abstrato, sendo desnecessária a comprovação da potencialidade lesiva do artefato para caracterização da infração penal.

O princípio da insignificância não se aplica aos crimes previstos nos artigos 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003, pois a norma visa à tutela da segurança pública e da paz social, independentemente da quantidade de munições apreendidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é válido quando amparado em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito.

O crime de posse irregular de munição, ainda que sem arma correspondente, é de perigo abstrato e não exige comprovação de potencialidade lesiva.

O princípio da insignificância não se aplica aos crimes previstos nos artigos 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 16.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 151435 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 17/08/2018; STF, HC 148801 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 07/08/2018; STJ, AREsp 2.182.707/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Edinaldo Inácio de Araújo
, visando reformar a sentença proferida nos autos nº. 1010949-45.2023.8.11.0045, pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 12 e art. 16, ambos da Lei nº 10.826/2003, aplicando-lhe a pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto e 10 (dez) dias-multa

Inconformada, a defesa suscita
preliminar de nulidade processua
l, alegando
violação de domicílio
e requerendo, por conseguinte, a declaração de nulidade das provas obtidas, com a consequente absolvição do réu por ausência de provas válidas.

No mérito, pleiteia a absolvição pela prática dos delitos previstos nos arts. 12 e 16, da Lei nº 10.826/2003, sob o argumento de atipicidade da conduta, com fundamento no princípio da insignificância (id. 255017302).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (id. 255017304).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Gerson N. Barbosa, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, conforme entendimento assim sumariado: (id. 269504265)

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E RESTRITO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DA PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO ACOLHIMENTO. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA EVIDENCIADA. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL. JUSTA

CAUSA DEMONSTRADA. DO MÉRITO. ATIPICIDADE DOS DELITOS DE POSSE E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES. INADMISSIBILIDADE. CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. NÃO SE EXIGE A COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA DAS MUNIÇÕES, PORQUANTO O OBJETO JURÍDICO TUTELADO NÃO É A INCOLUMIDADE FÍSICA E SIM A SEGURANÇA PÚBLICA E A PAZ SOCIAL. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025